Tribunal: STF
Processo: HC 241151
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 805.193/SP, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.



    1. A distinção entre o concurso formal próprio e o impróprio relaciona-se com o elemento subjetivo do agente, ou seja, a existência ou não de desígnios autônomos (AgRg no REsp n. 1.299.942/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 21/6/2013).



    2. As instâncias de origem, com base nas provas dos autos, mantiveram o reconhecimento do concurso formal impróprio entre os dois latrocínios praticados, com a subtração de patrimônios de vítimas distintas e momentos e lugares diversos, destacando que "tendo em vista que desígnios foram autônomos, havendo clara identificação de que a vítima era outra e o dolo do roubo nasceu pelo desenvolvimento dos fatos, a fim de assegurar a fuga".



    3. Alterar a referida conclusão, com o intuito de acolher o pleito de reconhecimento de crime único, no caso, demandaria inevitável incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via estreita do writ.



    4. Agravo regimental improvido (doc. 9, p. 1).



    A defesa técnica sustenta que:



    Por qualquer ângulo que se vê houve um erro na aplicação da pena, pois, evidente que o dolo é o roubo a agência bancária, assim, as duas mortes ocorreram para assegurar a impunidade, com relação ao roubo da agência bancária, os policiais foram a campo para prender os roubadores do banco, e sequer sabiam da vítima TAKU NARITA, portanto, crime único de latrocínio, com relação as duas mortes, que foram no mesmo momento e mesmo tiroteio e mesmo local, devendo aplicar a pena de 20 anos e acrescer de um sexto, que iria para 23 anos, e o roubo do veículo da vítima TAKU NARITA ser acrescentado a essa pena, pois está evidente que o dolo, a intenção dos roubadores, está distante de um crime de latrocínio.



    Ora doutos ministros, desígnio significa, intenção propósito, vontade, assim, consta na sentença que os agentes abordaram a vítima TAKU NARITA, saíram com o veículo e após houve a colisão, portanto, no que se refere a essa vítima, a vontade, a intenção, a ação criminosa encerrou ali com o abandono do veículo. Temos então um crime de roubo, onde foi vítima TAKU NARITA a ser somado ao crime único de latrocínio.



    [...]



    As duas mortes, de Nenésio e Luiz Otávio, ocorreram num momento único, em razão da perseguição e tiroteio referente ao assalto a banco, assim, considerando que “o crime de latrocínio é um delito complexo, cuja unidade não se altera em razão da diversidade de vítimas fatais; há um único latrocínio, não obstantes constatadas duas mortes (doc. 1, p. 12).



    Ao final, requer:



    [...] seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus para redimensionar a pena do Paciente João Marcos da Silva Souza, no sentido de reconhecimento do crime único, conforme entendimento desta Suprema Corte, assim, deve ser considerada a pena de 20 anos pela primeira morte, e aumento de um sexto pela segunda morte, respeitando a primariedade, a menoridade e a proibição da reformatio in pejus, devendo ser redimensionada a pena, e com relação à vítima TAKU NARITA, sequer houve lesão corporal muito menos latrocínio, assim não há o que se falar em duplo latrocínio, pois não houve evento morte desta vítima, conforme entendimento desta Suprema Corte [...] (doc. 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça decidiu a matéria da seguinte forma:



    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 272-274):



    Sobre o reconhecimento do concurso formal impróprio, consta da sentença a seguinte fundamentação (fls. 61/63):



    Descobertos pela ação, o acusado fugiu e enquanto trafegava por uma estrada que liga as cidades de Salto do Itararé a Santana do Itararé, deparou-se com a vítima Taku Narita (fls. 742/744), que dirigia seu veículo. Na oportunidade, todos os agentes estavam presentes e de armas em punho, e determinaram à vítima que saísse do veículo, o que foi prontamente atendido. Posteriormente, o ofendido veio a saber que seu veículo se envolveu em uma colisão. Durante a fuga, houve embate com a polícia, com troca de tiros, conforme relataram as testemunhas José Carlos (fls. 669), Sérgio (fls. 671) e Trajano (fls. 673), sendo que os dois últimos reconheceram o co-réu com o agente que participara do roubo ao banco. Destes embates, ocorreram as mortes do investigador Nemésio, do policial Luiz Otávio e a lesão grave do policial Marcelo Ribeiro da Silva. No evento, morreram também os agentes Lúcio Henrique da Silva Mariano, Carlos Barbosa e Pedro Paulo dos Santos.



    [...]



    No tocante à subtração do veículo Apollo de propriedade de Taku Narita, pelo fato da vítima ser distinta, há que se considerar a existência de crime formal impróprio, tendo em vista que desígnios foram autônomos, havendo clara identificação de que a vítima era outra e o dolo do roubo nasceu pelo desenvolvimento dos fatos, a fim de assegurar a fuga.



    O Tribunal de origem, ao julgar a revisão criminal, considerou (fls. 51/53):



    Todavia, insta consignar que, como reconhecido, o Peticionário, mediante única ação, subtraiu bens de duas vítimas distintas (agência bancária e Taku Narita), mostrando-se correto o reconhecimento do concurso formal impróprio, não sendo possível o acolhimento da pretensão de reconhecimento de crime único, valendo consignar que, os atentados contra o patrimônio conta cada vítimas diversas, até mesmo praticados em momentos manifestamente distintos, o primeiro, na agência bancária, onde subtraído o valor de R$ 1.330,00, do Banestado e, um revólver da empresa Principal Vigilância e, o segundo, já na estrada entre os municípios de Salto do Itararé e Santana do Itararé, quando subtraído o veículo Volkswagen Apolo pertencente a Takue Norita. Tratando-se de pretensão de desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, ela é admissível quando manifestamente contrária à evidência dos autos, ou ao texto expresso da lei penal, sendo caso de error in judicando. A desconstituição somente deve ocorrer se a sentença for arbitrária porque dissociada integralmente do conjunto probatório, ou da lei, representando uma distorção da função judicante. Tendo sido dada, no mínimo, uma interpretação razoável ao conjunto probatório e à lei, quando rechaçadas as teses defensivas, não é lícito desconstituir a r. sentença, tudo justificando seja mantida como mostra de efetiva aplicação de Justiça.



    [...]



    As provas foram regularmente apreciadas, e a lei aplicada, e o pedido vem despido de suporte fático ou jurídico a lhe dar consistência, não ensejando se conclua que a decisão é contrária à evidência dos autos ou a texto expresso da lei penal. O ônus da prova agora é do Peticionário, e ele prova alguma produziu no sentido do desacerto do julgado. Visa a Revisão Criminal reparar erro judiciário o que não é o caso.



    As instâncias de origem, com base nas provas dos autos, mantiveram o reconhecimento do concurso formal impróprio entre os dois latrocínios praticados, com a subtração de patrimônios de vítimas distintas e momentos e lugares diversos, destacando que "tendo em vista que desígnios foram autônomos, havendo clara identificação de que a vítima era outra e o dolo do roubo nasceu pelo desenvolvimento dos fatos, a fim de assegurar a fuga" (fl. 63).



    Alterar a referida conclusão, com o intuito de acolher o pleito de reconhecimento de crime único, no caso, demandaria inevitável incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via estreita do writ.



    [...]



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois, assim como demonstrado, as instâncias de origem, com base nas provas dos autos, mantiveram o reconhecimento do concurso formal impróprio entre os dois latrocínios praticados, com a subtração de patrimônios de vítimas distintas e momentos e lugares diversos, destacando que "tendo em vista que desígnios foram autônomos, havendo clara identificação de que a vítima era outra e o dolo do roubo nasceu pelo desenvolvimento dos fatos, a fim de assegurar a fuga" (fl. 63).



    Alterar a referida conclusão, com o intuito de acolher o pleito de reconhecimento de crime único, no caso, demandaria inevitável incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via estreita do writ.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 9).



    Inicialmente, ressalto que a análise da questão envolvida neste habeas corpus não demanda revolvimento do conjunto fático-probatório. O núcleo da controvérsia consiste na possibilidade ou não de reconhecimento de concurso formal impróprio de latrocínios, na hipótese de delitos praticados mediante ação desdobrada em vários atos, que atinjam dois patrimônios de vítimas diferentes.



    Passo, portanto, à análise do mérito.



    Na hipótese destes autos, verifico que o Juízo de primeiro grau seguiu a orientação jurisprudencial segundo a qual, havendo atingimento de patrimônio único em relação ao assalto à agência do Banco Banestado, haverá apenas um latrocínio, independentemente do número de vítimas. Entendeu, ainda, que, por também ter ocorrido o roubo do veículo de propriedade da vítima Taku Narita durante a fuga, deve ser aplicado o concurso formal impróprio entre os delitos, “tendo em vista que desígnios foram autônomos, havendo clara identificação de que a vítima era outra e o dolo do roubo nasceu pelo desenvolvimento dos fatos, a fim de assegurar a fuga” (doc. 6, p. 5).



    A propósito, veja-se o que consta da sentença condenatória:



    Com efeito, na citada cidade do Estado do Paraná [Salto de Itararé], os agentes dirigiram-se à agência bancária do Banestado e enquanto Carlos Barbosa permaneceu do lado de fora, o réu João Marcos juntamente com os outros dois, ingressaram no banco e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram cerca de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).



    Esta ação foi objeto de narração das testemunhas Roberto (fls. 616), Joaquim (fls. 618), Alaíde (fls. 620), Nair (fls. 622) e Jair (fls. 675), as quais de forma harmônica afirmaram que os agentes eram quatro e que dividiram as tarefas. Em relação ao acusado João Marcos, as testemunhas Joaquim e Nair o reconheceram e narraram que o réu foi aquele que rendeu o segurança, mantendo a arma apontada. 



    Descobertos pela ação, o acusado fugiu e enquanto trafegava por uma estrada que liga as cidades de Salto do Itararé a Santana do Itararé, deparou-se com a vítima Taku Narita (fls. 742/744), que dirigia seu veículo. Na oportunidade, todos os agentes estavam presentes e de armas em punho, e determinaram à vítima que saísse do veículo, o que foi prontamente atendido. Posteriormente, o ofendido veio a saber que seu veículo se envolveu em uma colisão.



    Durante a fuga, houve embate com a polícia, com troca de tiros, conforme relataram as testemunhas José Carlos (fls. 669), Sérgio (fls. 671) e Trajano (fls. 673), sendo que os dois últimos reconheceram o co-réu com o agente que participara do roubo ao banco. Destes embates, ocorreram as mortes do investigador Nemésio, do policial Luiz Otávio e a lesão grave do policial Marcelo Ribeiro da Silva. No evento, morreram também os agentes Lúcio Henrique da Silva Mariano, Carlos Barbosa e Pedro Paulo dos Santos.



    No aspecto técnico, urge esclarecer em relação à atividade delituoso contra a agência bancária, que a diversidade de vítimas fatais, frente a uma só objetividade patrimonial determina a contemplação de crime único de latrocínio, como se inclina a jurisprudência majoritária. Nesse raciocínio, ainda que tenha havido vítima com lesão grave, o fato de ter havido o resultado morte determina a ocorrência de um crime de latrocínio, importando para a indicação dos crimes de latrocínio o número de vítimas patrimoniais, porquanto esta é a objetividade jurídica em relevo no crime, tanto que inserido no capítulo dos crimes patrimoniais. 



    No tocante à subtração do veículo Apollo de propriedade de Taku Narita, pelo fato da vítima ser distinta, há que se considerar a existência de crime formal impróprio, tendo em vista que desígnios foram autônomos, havendo clara identificação de que a vítima era outra e o dolo do roubo nasceu pelo desenvolvimento dos fatos, a fim de assegurar a fuga (doc. 6, pp. 4-5).



    É incontroverso, portanto, que, inicialmente, houve a prática de um assalto à agência bancária do Banestado, com a subtração de quantia em dinheiro, e depois, durante a fuga, o roubo de um veículo de propriedade da vítima Taku Narita. Enquanto tentavam evadir-se e para assegurar a prática dos crimes patrimoniais anteriores, os assaltantes trocaram tiros com os policiais que atendiam a ocorrência, ferindo de morte dois deles.



    Nesse contexto, embora a vítima Taku Narita, proprietária do veículo Apollo roubado, não esteja entre as vítimas fatais, a morte dos policiais envolvidos na perseguição é suficiente para caracterizar o duplo latrocínio. É dizer, a subtração de dois patrimônios de vítimas distintas, com o resultado morte dos policiais durante a dinâmica dos fatos, caracteriza a prática de dois latrocínios, em concurso formal impróprio, conforme dispõe a parte final do art. 70 do Código Penal.



    Com essa compreensão:



    [...]



    II. Latrocínio ou homicídio em concurso com roubo: diferenciação.



    1. No roubo com resultado morte ("latrocínio"), a violência empregada - da qual deve resultar a morte -, ou se dirige à subtração, ou, após efetivada esta, a assegurar a posse da coisa ou a impunidade do delito patrimonial, que constitui a finalidade da ação.



    2. Diversamente, tem-se concurso de homicídio e roubo (ou furto), se a morte da vítima, em razão de animosidade pessoal de um dos agentes - segundo a própria versão dos fatos acertada pela decisão condenatória - foi a finalidade específica da empreitada delituosa, na qual a subtração da sua motocicleta - que, embora efetivada antes da morte, logo após é lançada ao rio pelos autores -, antes se haja de atribuir à finalidade de dissimular o crime contra a vida planejado (HC 84.217/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 27/8/2004 — grifei).



    HABEAS CORPUS. PENAL. AÇÃO ÚNICA QUE TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL (ART. 70, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL). ORDEM DENEGADA.



    1. Roubo qualificado consistente na subtração de dois aparelhos celulares, pertencentes a duas pessoas distintas, no mesmo instante.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único: Precedentes.



    3. Habeas corpus denegado (HC 91.615/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 28/9/2007 — grifei).



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Latrocínio. Recurso manifestamente inadmissível autoriza o Relator a, monocraticamente, negar-lhe seguimento. 3. É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único. 5. Agravo improvido (RHC 221.004 AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2023 — grifei).



    Diferente é, pois, a hipótese na qual primeiro os assaltantes roubam o banco, com o resultado morte de funcionários (latrocínio), e, ao saírem da agência bancária, roubam um veículo para ser utilizado na fuga. Nesta situação, de fato, estaria caracterizado o concurso material (art. 69 do CP) entre o latrocínio anterior e o roubo posterior. Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado:



    HABEAS CORPUS. CONCURSO MATERIAL. LATROCÍNIO (ROUBO EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO E MORTE DO AGENTE POLICIAL) E ROUBO DE AUTOMÓVEL DE PARTICULAR, NO QUAL OS RÉUS FUGIRAM. NÃO HÁ, NO CASO, DAR PELA ABSORÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO DO AUTOMÓVEL E DE ARMA DO VIGILANTE, PELO DE LATROCÍNIO, CRIME COMPLEXO. RELEVANTE E NOTAR, NO CASO, QUE, À MARGEM DO LATROCÍNIO, HOUVE DOIS ROUBOS, CONSIDERADOS ESTES EM CONCURSO FORMAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO (HC 69.422/SP, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ 19/2/1993 — grifei).



    Afasto, portanto, a tese defensiva de que teria ocorrido apenas um latrocínio (roubo ao banco com o resultado morte dos policiais), cuja pena deve ser somada, em concurso material (art. 69 do CP), com a do roubo do veículo utilizado para a fuga.



    Por fim, ressalto que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no HC 71.267/ES, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJe 20/4/1995, no sentido de que “o crime de latrocínio é um delito complexo, cuja unidade não se altera em razão da diversidade de vítimas fatais [...]”,  incide no caso sob exame, mas apenas para confirmar que, havendo o roubo de dois patrimônios distintos (crime-fim), o número de homicídios (crime-meio) ocorridos no mesmo contexto fático não altera a caracterização do duplo latrocínio, que deverão ser computados em concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do CP).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator